Tribunal: TJES
Processo: 5000259-25.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000259-25.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME ANCHESQUI MENDONCA BARBOSA

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO NO TAF.
PROVA DE AGILIDADE. DUAS TENTATIVAS.
EXECUÇÃO FORA DO TEMPO EXIGIDO NO EDITAL
. CRITÉRIO OBJETIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1
)
Como cediço, a regra da vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração e aos candidatos a observância estrita às cláusulas do edital.

2)
Segundo consta do E
dital
d
o
certame,
a
prova de agilidade
d
os candidatos do sexo masculino
,

n
a fase de

Teste de Aptidão Física (TAF)
, deveria ser executada em 10,5 segundos, e para as candidatas do sexo feminino, em 11,5 segundos.

3)
O candidato, nas duas tentativas, superou o tempo limite da prova, estando correta a eliminação, porquanto o ato administrativo se pautou em critério puramente matemático, sem margem para apreciação subjetiva.

4)
Na hipótese, c
assar a eliminação
implicaria
violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade, previstos nos incisos I e 37 do artigo 5º da Constituição Federal, por dispensar a
o agravante
tratamento favorável em relação aos demais candidatos, submetidos à idêntica metodologia e critério avaliador.

3
)

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000259-25.2024.8.08.9101

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024

R E L A T O R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Guilherme Anchesqui Mendonça Barbosa
(Id 8118681), ver reformada a decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido liminar e manteve o ato administrativo que considerou o candidato inapto no teste de agilidade do TAF do concurso público para
preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo soldado combatente

(edital

01/2022 CFS
d
/2022)
.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese:
(
i)
o tempo real é diverso do tempo aferido/registrado pelo examinador;
(ii)
o tempo registrado pelo avaliador não é proporcional e razoável;
(
i
ii)
o candidato foi prejudicado com a avaliação incorreta do examinador, o qual não verificou corretamente os tempos de prova.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 8271793).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 8326728).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA SILVA:
Excelentíssimo Sr. Presidente, eminente relator, eminentes Desembargadores, colegas advogados e todos os demais presentes, os meus sinceros Cumprimentos, em especial ao Dr. Eliezer, douto Procurador de Justiça.

Trata-se de um Agravo de Instrumento da Presente Comarca de Vitória. Por sua vez, é relativo a uma ação de fazer com pedido de tutela antecipada. Porém, a tutela antecipada foi indeferida no juízo a quo. Por conta disso, foi agravado aqui na 1ª Câmara. Com a devida vênia, a decisão interlocutória foi feita de forma equivocada.

No caso, o agravante é candidato ao cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e passou com louvor dentro das vagas previstas no edital. No entanto, como todos sabemos, um concurso público é feito de diversas etapas; em uma dessas etapas, que é a etapa do teste físico, o agravante foi reprovado. São quatro testes físicos, um, flexão na barra fixa, no qual passou; abdominal, passou; corrida, também, e, no teste de agilidade, foi reprovado. O motivo da reprovação, segundo o avaliador, é que o agravante fez o teste na sua primeira tentativa em 13 segundos e, na sua segunda tentativa, em 10,6 segundos, mas o máximo que deveria ter feito era 10,5 segundos. Ou seja, estamos falando aqui de uma reprovação por 1 décimo de segundo.

Todos nós estamos acompanhando as Olimpíadas e vemos o quão precisos são os medidores de tempo, os cronômetros e tudo mais, porque utilizam cronômetros de última geração, de altíssima tecnologia, o que não é feito em um concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo, no qual se utiliza cronômetros manuais, com pessoas utilizando. Então esse seria o primeiro problema que eu queria ventilar aqui para Vossas Excelências, que é a utilização desse cronômetro manual. Então, utilizou-se um critério objetivo, que é esse tempo de 10,5 segundos, ou seja, 10 segundos e 5 décimos. No entanto, foi utilizado um aparelho impreciso, um cronômetro manual que, na verdade, considera até mesmo a reação do examinador ao parar ali o tempo de execução do candidato. E um décimo é de fato um número que particularmente considero absurdo para essa reprovação, tendo em vista que o único objetivo de se realizar esse teste de aptidão física é de fato saber se o candidato está apto a exercer o cargo de policial militar do Estado do Espírito Santo. E um décimo de fato seria algo que não atestaria isso.

O segundo problema seria o rigorismo excessivo ali nessa avaliação. Chamo a atenção de Vossas Excelências para o vídeo que foi juntado nos autos, provavelmente foi visto. Ele é prova inequívoca de que o agravante foi injustamente reprovado nesse teste físico. Quando fazemos o recorte desses vídeos, percebemos que o agravante executou de forma excelente essas duas provas no tempo de 10 segundos, e não 13 segundos, como foi colocado pelo examinador na sua primeira tentativa, e de 10,6 segundos na sua segunda tentativa.

Além disso, há que se falar aqui sobre a proporcionalidade e razoabilidade dessa decisão administrativa. A ideia aqui não é discutir os critérios que foram definidos nos editais de concurso público, mas, de fato, entender a sua correta aplicação ali pelo examinador, pela pessoa que está na ponta do teste para avaliar o candidato. Então, entendo que não é razoável a reprovação de um candidato por uma diferença tão irrisória, por 0,1 segundo, um décimo de segundo. De fato, isso não deve ser considerado quando se faz uma análise manual, que no caso foi feita por um cronômetro manual. Há alguns julgados pelo Brasil; inclusive destaco um aqui do Tribunal Regional Federal, da 1ª Região, que, em 2022, inclusive juntei nos autos do processo e no agravo de instrumento, em que, em relação a uma candidata, foi revertida, no caso, essa reprovação dela, porque ela se manteve durante 9,77 segundos sobre a barra fixa, que é uma das etapas do concurso público, sendo que o mínimo seria de 10 segundos. Então, o tribunal reverteu essa decisão considerando que 23 décimos de segundo não era suficiente para reprovar uma candidata e dizer que ela de fato é inápita para exercer o cargo de policial ou qualquer outro cargo de concurso público que exija esses testes. Outro julgado, no caso agora do Tribunal de Justiça da Bahia, também alegou rigorismo excessivo na reprovação de uma candidata de 4,2 décimos de segundo também em um concurso público de policial.

Então, em resumo, não faz sentido, considerando toda a legislação, a jurisprudência, reprovar um candidato a soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em nome da proporcionalidade, em nome da razoabilidade, por um décimo de segundo. É de fato irrazoável e desproporcional.

Por fim, como este agravo de instrumento visa a concessão de um pedido liminar, chamo a atenção para os critérios do artigo 300 do Código de Processo Civil, que inclusive já foi mencionado aqui, que é a probabilidade de direito, que, nesse caso, traduz-se pelas provas dos vídeos, nas duas tentativas do candidato, que executou a prova em um período de 10 segundos, ao contrário do que foi colocado na decisão do avaliador. O tempo de reação, também, do avaliador demonstra a probabilidade de direito, porque não se pode de fato dizer que O candidato não estava apto por conta de um décimo de segundo, haja vista que temos que avaliar aqui também a reação desse examinador.

Por fim, falarei sobre o perigo de dano. O governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, convocou mais de oitocentos candidatos agora numa segunda chamada desse concurso público, e já foi dito que não teremos outra turma também pelo comandante da Polícia Militar, Coronel Douglas Caus. Então, caso esse candidato não seja chamado agora nessa próxima chamada, provavelmente ficará de fora desse concurso público mesmo que futuramente seja confirmada uma sentença procedente dos pedidos dele.

Por fim, agradeço a palavra. Muito obrigado a todos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Ao que se depreende, o agravante, candidato ao concurso público
para
soldado combatente

(edital

01/2022 CFS
d
/2022)
,
foi convocado para realização do Teste de Aptidão Física (TAF), entretanto, não executou o teste de agilidade no tempo exigido no edital e, por isso, fora eliminado do certame.

Ora, como cediço, a regra da vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração e aos candidatos a observância estrita às cláusulas do edital.

Na hipótese, segundo consta do E
dital
d
o
certame,
a
prova de agilidade
d
os candidatos do sexo masculino
,

n
a fase de

Teste de Aptidão Física (TAF)
, deveria ser executada em 10,5 segundos, e para as candidatas do sexo feminino, em 11,5 segundos, obedecendo os seguintes critérios:

16.16.3 Agilidade (masculino e feminino)

16.16.3.1
A metodologia para a preparação e a execução da prova de agilidade para os candidatos do sexo masculino (10,5 seg) e do sexo feminino (11,5 seg) obedecerá aos seguintes critérios
:

16.16.3.2 Preparação da pista de aplicação

16.16.2.2.1
O Instituto AOCP delimitará uma linha de partida e outra de chegada, paralelas, a uma distância de 9m14cm (nove metros e catorze centímetros), podendo ser de fita adesiva ou outra marcação disponível. Dois blocos de madeira serão posicionados, atrás e alinhados à linha de chegada, colocados a dez centímetros da linha de externa e separados entre si por um espaço de trinta centímetros, o qual será delimitado por retângulo nos dois lados com 40 cm (quarenta centímetros) por 10cm (dez centímetros). Não pode haver obstáculos no espaço demarcado para a prova e terreno plano, que deve garantir atrito suficiente para se evitar que o candidato deslize (escorregue) durante a prova.

16.16.3.3 Posição inicial

16.16.3.3.1
O candidato coloca-se em afastamento anteroposterior das pernas, com o pé anterior imediatamente antes da linha de saída;

16.16.3.4 A execução

a) A prova será realizada em duas tentativas, a critério do candidato. Ao comando (“atenção, já!”), aciona-se o cronômetro e o candidato inicia o teste;

a.1) O candidato que não atingir o índice mínimo em sua primeira tentativa, terá direito a uma segunda tentativa após o tempo mínimo de 5 minutos, a critério da banca;

b) O candidato corre com o máximo de velocidade possível até os blocos, pega um deles, retorna até o ponto de onde partiu e coloca esse bloco atrás da linha de partida em local previamente demarcado. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma;

c) É cronometrado o tempo quando o candidato coloca o segundo bloco no solo e ultrapassa com, pelo menos, um dos pés a linha de partida;

d) Sempre que pegar ou deixar qualquer bloco, o candidato deve transpor, com, pelo menos, um dos pés, as linhas que delimitam o espaço para a prova.

16.16.3.5 Resultado

16.16.3.5.1
É o tempo gasto para executar a tarefa. Será considerado o menor tempo das duas tentativas, conforme critério da tabela do TAF.

16.16.3.6
Observação

a) São necessários dois blocos de madeira medindo 05 (cinco) centímetros por 05 (cinco) centímetros de base por 10 (dez) centímetros de altura.

b) Se o candidato cometer erro na execução da prova nas suas duas oportunidades será considerado que zerou a prova.

O agravante, numa primeira tentativa, executou a prova em
13,00 segundos
e, na segunda, em
10,60 segundos
, ou seja, fora eliminado por ter superado o tempo em um décimo de segundo.

Ora, ainda que as condições da eliminação desperte sensibilidade e um certo pesar, não se deve olvidar, por outro lado, que o ato administrativo se pautou em critério puramente matemático, sem margem para apreciação subjetiva.

A propósito do tema, o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NO TAF. TESTE DE BARRA MODALIDADE DINÂMICA PARA MULHERES. PREVISÃO EDITAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As diretrizes estabelecidas no Edital do Concurso devem ser respeitadas pelo Judiciário, cabendo a este apenas se imiscuir nesta seara para assegurar os princípios constitucionais, destacadamente os da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 2. O objetivo do teste aptidão física é justamente eliminar do concurso público candidatos que não atendam as peculiaridades exigidas para o exercício do cargo em disputa, que no caso exige, rotineiramente, grande esforço físico. 3. As previsões editalícias fixa critérios distintos para o sexo masculino e feminino, respeitando a diferença biológica entre os candidatos. 4. Não há nulidade no ato administrativo que eliminou a candidata do certame, uma vez que esta não cumpriu os requisitos previstos no edital. 5. Manutenção da sentença que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0050444-15.2013.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 01/Sep/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO ESTADUAL (EDITAL Nº 01/2023). INAPTIDÃO NO TAF E CONSEQUENTE ELIMINAÇÃO DO CERTAME.
AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA PROVA DE CORRIDA NO TEMPO PREVISTO
E INSUCESSO NA PROVA DE ABDOMINAL REMADOR NO PERÍODO ESTABELECIDO. APARENTE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE ESTIPULA O TAF COMO FASE DO CONCURSO. CRITÉRIOS DE DIA E HORÁRIO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PREVISTOS NO EDITAL E APARENTEMENTE RAZOÁVEIS. CONDIÇÕES DAS PROVAS FÍSICAS SEM MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CONCURSO E REMARCAÇÃO DAS PROVAS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, LEGALIDADE, ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Ainda que existam atribuições meramente administrativas, as peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo servidor que exerce o cargo de Inspetor Penitenciário no interior de unidade prisional (Anexo II da LCE nº 743/2013) exige aptidão física plena, de maneira que, ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, não se revela provável a declaração de inconstitucionalidade da exigência de teste de aptidão física no concurso público a que se submeteu o agravante, já que aparentemente observado o disposto no art. 37, caput e incio I, da Constituição da República, impossibilitando que o recorrente seja submetido à fase seguinte de avaliação psicológica por não ter obtido resultado satisfatório na etapa antecedente que envolvia provas de corrida, barra e abdominal, em respeito aos postulados da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. 2) Partindo da presunção de constitucionalidade do art. 5º, §§ 1º, inciso II, e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 743/2013, o Edital nº 001/2023/SEJUS dispõe expressamente acerca do “Exame de Aptidão Física” em seu item 12 como etapa eliminatória do certame, detalhando cada uma das provas e os índices mínimos que deveriam ser alcançados pelos candidatos para serem considerados aptos, explicitando pormenorizadamente a respeito da forma de convocação e preparação dos candidatos. Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2023/SEJUS a serem atendidos na etapa de Teste de Aptidão Física, está a prova de corrida de 2400m (dois mil e quatrocentos metros) a ser concluído pelo candidato do sexo masculino no tempo máximo de 12 (doze) minutos e a prova de abdominal remador com a realização de 36 (trinta e seis) repetições no período máximo de 1 (um) minuto, inexistindo espaço interpretativo para acolher a pretensão autoral que o resultado próximo do exigido pelo instrumento convocatório conferiria ao candidato o direito de realizar novo TAF com base nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 3)
Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37, caput, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício do cargo efetivo em disputa devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal.
4) O candidato agravante tinha plena ciência que para ser considerado apto nas provas de corrida e de abdominal remador do TAF deveria, respectivamente, completar o percurso de 2400m (dois mil e quatrocentos metros) em até 12 (doze) minutos e realizar 36 (trinta e seis) repetições em até 1 (um) minuto, independentemente das condições climáticas e do horário em que iniciou o exercício (item 12.3, 12.6.4 e 12.12), até porque a convocação para o início de cada corrida foi feita com base na ordem de classificação do recorrente nas provas objetiva e de redação, inexistindo qualquer indício de prova que algum fator externo tenha prejudicado o seu resultado no teste. 5) Muito embora o horário de 6h (seis horas) da manhã possa ser considerado mais cedo que o habitual em TAF’s realizados noutros concursos, tal circunstância, por si só, não é suficiente para que o Poder Judiciário reconheça que houve algum tipo de abuso ou ilegalidade pela banca organizadora do certame na condução daquela etapa, principalmente porque os candidatos tinham ciência deste horário e deveriam ter adotado todas as providências para se preparem para o dia do TAF, inclusive no que se refere a alimentação, pois é notório que seria difícil encontrar estabelecimentos comerciais abertos naquela ocasião e considerando que tinha conhecimento do horário do início do serviço de café da manha de seu hotel. 6) O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de firmar precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 355, segundo o qual “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”. 7) O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar, ainda que de maneira inicial, que as condições da pista de corrida e do tatame fornecido para realizar a prova de abdominal tiveram o condão de influenciar no desempenho dos candidatos do certame, prejudicando de alguma forma aqueles exercícios, tanto que a imensa maioria dos candidatos presentes foram considerados aptos por terem concluído os mesmos no tempo exigido pelo edital. 8) Para afastar a presunção de veracidade que a pista onde foi realizado o teste de corrida impugnado não corresponderia ao perímetro indicado, não basta que o autor agravante junte imagens de satélite ou medições feitas a partir de aplicativos de smartphones, pois estes recursos informatizados apresentam resultados distintos a depender da posição em que o recorrente inserir a informação do percurso, sendo certo que eventual pequena divergência em relação à metragem oficial não possui o condão de invalidar o resultado daquela prova, salvo se houver demonstração de significativa discrepância da metragem, o que dependerá impreterivelmente de uma melhor incursão probatória. 9) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003042-36.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 17/Jun/2024)

Nesse cenário, cassar a eliminação implicaria violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade, previstos nos incisos I e 37 do artigo 5º da Constituição Federal, por dispensar ao agravante tratamento favorável em relação aos demais candidatos, submetidos à idêntica metodologia e critério avaliador.

Ademais, não deve o Poder Judiciário, em nome da razoabilidade, estabelecer regras distintas para candidatos que participaram de testes físicos em igualdade de condições.

Nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. TESTE FÍSICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA IGUALDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
É descabido, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e da igualdade, conferir tratamento diferenciado a candidato desclassificado em teste de aptidão física (corrida) a que se submeteu nas mesmas circunstâncias a que se sujeitaram os outros participantes do concurso público.
2. - Ademais, o item 12.2.12.6 do edital não prevê a realização do teste de corrida em pista oficial de atletismo mas, sim, que o candidato deveria percorrer, em uma pista de atletismo, ou em área demarcada, a distância de 3.200m. no tempo de 17m10s (fl. 27), ao passo que somente após sua reprovação veio manifestar seu descontentamento sobre o local de realização da prova. 3. -
O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
(RMS 23.514/MT, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 27-03-2008, p. 02-06-2008). (RMS 52.533/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14-11-2017, DJe 20-11-2017) 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00212800520138080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2018)

Por fim, vale ressaltar que o vídeo da prova não corrobora a pretensão recursal, uma vez que não é possível, pelas imagens, fazer aferição decimal.

Logo, escorreita a decisão ora objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 13/08/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o agravante, candidato ao concurso público
para
soldado combatente

(edital

01/2022 CFS
d
/2022)
,
convocado para realização do Teste de Aptidão Física (TAF) não executou o teste de agilidade no tempo exigido no edital e, por isso, fora eliminado do certame.

Ora, como cediço, a regra da vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração e aos candidatos a observância estrita às cláusulas do edital.

Na hipótese, segundo consta do E
dital
d
o
certame,
a
prova de agilidade
d
os candidatos do sexo masculino
,

n
a fase de

Teste de Aptidão Física (TAF)
, deveria ser executada em 10,5 segundos, e para as candidatas do sexo feminino, em 11,5 segundos, obedecendo os seguintes critérios:

16.16.3 Agilidade (masculino e feminino)

16.16.3.1
A metodologia para a preparação e a execução da prova de agilidade para os candidatos do sexo masculino (10,5 seg) e do sexo feminino (11,5 seg) obedecerá aos seguintes critérios
:

16.16.3.2 Preparação da pista de aplicação

16.16.2.2.1
O Instituto AOCP delimitará uma linha de partida e outra de chegada, paralelas, a uma distância de 9m14cm (nove metros e catorze centímetros), podendo ser de fita adesiva ou outra marcação disponível. Dois blocos de madeira serão posicionados, atrás e alinhados à linha de chegada, colocados a dez centímetros da linha de externa e separados entre si por um espaço de trinta centímetros, o qual será delimitado por retângulo nos dois lados com 40 cm (quarenta centímetros) por 10cm (dez centímetros). Não pode haver obstáculos no espaço demarcado para a prova e terreno plano, que deve garantir atrito suficiente para se evitar que o candidato deslize (escorregue) durante a prova.

16.16.3.3 Posição inicial

16.16.3.3.1
O candidato coloca-se em afastamento anteroposterior das pernas, com o pé anterior imediatamente antes da linha de saída;

16.16.3.4 A execução

a) A prova será realizada em duas tentativas, a critério do candidato. Ao comando (“atenção, já!”), aciona-se o cronômetro e o candidato inicia o teste;

a.1) O candidato que não atingir o índice mínimo em sua primeira tentativa, terá direito a uma segunda tentativa após o tempo mínimo de 5 minutos, a critério da banca;

b) O candidato corre com o máximo de velocidade possível até os blocos, pega um deles, retorna até o ponto de onde partiu e coloca esse bloco atrás da linha de partida em local previamente demarcado. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma;

c) É cronometrado o tempo quando o candidato coloca o segundo bloco no solo e ultrapassa com, pelo menos, um dos pés a linha de partida;

d) Sempre que pegar ou deixar qualquer bloco, o candidato deve transpor, com, pelo menos, um dos pés, as linhas que delimitam o espaço para a prova.

16.16.3.5 Resultado

16.16.3.5.1
É o tempo gasto para executar a tarefa. Será considerado o menor tempo das duas tentativas, conforme critério da tabela do TAF.

16.16.3.6
Observação

a) São necessários dois blocos de madeira medindo 05 (cinco) centímetros por 05 (cinco) centímetros de base por 10 (dez) centímetros de altura.

b) Se o candidato cometer erro na execução da prova nas suas duas oportunidades será considerado que zerou a prova.

O agravante, numa primeira tentativa, executou a prova em
13,00 segundos
e, na segunda, em
10,60 segundos
, ou seja, fora eliminado por ter superado o tempo em um décimo de segundo.

Ora, ainda que as condições da eliminação desperte sensibilidade e um certo pesar, não se deve olvidar, por outro lado, que o ato administrativo se pautou em critério puramente matemático, sem margem para apreciação subjetiva.

A propósito do tema, o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NO TAF. TESTE DE BARRA MODALIDADE DINÂMICA PARA MULHERES. PREVISÃO EDITAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As diretrizes estabelecidas no Edital do Concurso devem ser respeitadas pelo Judiciário, cabendo a este apenas se imiscuir nesta seara para assegurar os princípios constitucionais, destacadamente os da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 2. O objetivo do teste aptidão física é justamente eliminar do concurso público candidatos que não atendam as peculiaridades exigidas para o exercício do cargo em disputa, que no caso exige, rotineiramente, grande esforço físico. 3. As previsões editalícias fixa critérios distintos para o sexo masculino e feminino, respeitando a diferença biológica entre os candidatos. 4. Não há nulidade no ato administrativo que eliminou a candidata do certame, uma vez que esta não cumpriu os requisitos previstos no edital. 5. Manutenção da sentença que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0050444-15.2013.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 01/Sep/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO ESTADUAL (EDITAL Nº 01/2023). INAPTIDÃO NO TAF E CONSEQUENTE ELIMINAÇÃO DO CERTAME.
AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA PROVA DE CORRIDA NO TEMPO PREVISTO
E INSUCESSO NA PROVA DE ABDOMINAL REMADOR NO PERÍODO ESTABELECIDO. APARENTE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE ESTIPULA O TAF COMO FASE DO CONCURSO. CRITÉRIOS DE DIA E HORÁRIO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PREVISTOS NO EDITAL E APARENTEMENTE RAZOÁVEIS. CONDIÇÕES DAS PROVAS FÍSICAS SEM MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CONCURSO E REMARCAÇÃO DAS PROVAS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, LEGALIDADE, ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Ainda que existam atribuições meramente administrativas, as peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo servidor que exerce o cargo de Inspetor Penitenciário no interior de unidade prisional (Anexo II da LCE nº 743/2013) exige aptidão física plena, de maneira que, ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, não se revela provável a declaração de inconstitucionalidade da exigência de teste de aptidão física no concurso público a que se submeteu o agravante, já que aparentemente observado o disposto no art. 37, caput e incio I, da Constituição da República, impossibilitando que o recorrente seja submetido à fase seguinte de avaliação psicológica por não ter obtido resultado satisfatório na etapa antecedente que envolvia provas de corrida, barra e abdominal, em respeito aos postulados da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. 2) Partindo da presunção de constitucionalidade do art. 5º, §§ 1º, inciso II, e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 743/2013, o Edital nº 001/2023/SEJUS dispõe expressamente acerca do “Exame de Aptidão Física” em seu item 12 como etapa eliminatória do certame, detalhando cada uma das provas e os índices mínimos que deveriam ser alcançados pelos candidatos para serem considerados aptos, explicitando pormenorizadamente a respeito da forma de convocação e preparação dos candidatos. Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2023/SEJUS a serem atendidos na etapa de Teste de Aptidão Física, está a prova de corrida de 2400m (dois mil e quatrocentos metros) a ser concluído pelo candidato do sexo masculino no tempo máximo de 12 (doze) minutos e a prova de abdominal remador com a realização de 36 (trinta e seis) repetições no período máximo de 1 (um) minuto, inexistindo espaço interpretativo para acolher a pretensão autoral que o resultado próximo do exigido pelo instrumento convocatório conferiria ao candidato o direito de realizar novo TAF com base nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 3)
Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37, caput, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício do cargo efetivo em disputa devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal.
4) O candidato agravante tinha plena ciência que para ser considerado apto nas provas de corrida e de abdominal remador do TAF deveria, respectivamente, completar o percurso de 2400m (dois mil e quatrocentos metros) em até 12 (doze) minutos e realizar 36 (trinta e seis) repetições em até 1 (um) minuto, independentemente das condições climáticas e do horário em que iniciou o exercício (item 12.3, 12.6.4 e 12.12), até porque a convocação para o início de cada corrida foi feita com base na ordem de classificação do recorrente nas provas objetiva e de redação, inexistindo qualquer indício de prova que algum fator externo tenha prejudicado o seu resultado no teste. 5) Muito embora o horário de 6h (seis horas) da manhã possa ser considerado mais cedo que o habitual em TAF’s realizados noutros concursos, tal circunstância, por si só, não é suficiente para que o Poder Judiciário reconheça que houve algum tipo de abuso ou ilegalidade pela banca organizadora do certame na condução daquela etapa, principalmente porque os candidatos tinham ciência deste horário e deveriam ter adotado todas as providências para se preparem para o dia do TAF, inclusive no que se refere a alimentação, pois é notório que seria difícil encontrar estabelecimentos comerciais abertos naquela ocasião e considerando que tinha conhecimento do horário do início do serviço de café da manha de seu hotel. 6) O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de firmar precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 355, segundo o qual “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”. 7) O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar, ainda que de maneira inicial, que as condições da pista de corrida e do tatame fornecido para realizar a prova de abdominal tiveram o condão de influenciar no desempenho dos candidatos do certame, prejudicando de alguma forma aqueles exercícios, tanto que a imensa maioria dos candidatos presentes foram considerados aptos por terem concluído os mesmos no tempo exigido pelo edital. 8) Para afastar a presunção de veracidade que a pista onde foi realizado o teste de corrida impugnado não corresponderia ao perímetro indicado, não basta que o autor agravante junte imagens de satélite ou medições feitas a partir de aplicativos de smartphones, pois estes recursos informatizados apresentam resultados distintos a depender da posição em que o recorrente inserir a informação do percurso, sendo certo que eventual pequena divergência em relação à metragem oficial não possui o condão de invalidar o resultado daquela prova, salvo se houver demonstração de significativa discrepância da metragem, o que dependerá impreterivelmente de uma melhor incursão probatória. 9) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003042-36.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 17/Jun/2024)

Nesse cenário, cassar a eliminação implicaria violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade, previstos nos incisos I e 37 do artigo 5º da Constituição Federal, por dispensar ao agravante tratamento favorável em relação aos demais candidatos, submetidos à idêntica metodologia e critério avaliador.

Ademais, não deve o Poder Judiciário, em nome da razoabilidade, estabelecer regras distintas para candidatos que participaram de testes físicos em igualdade de condições.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. TESTE FÍSICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA IGUALDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
É descabido, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e da igualdade, conferir tratamento diferenciado a candidato desclassificado em teste de aptidão física (corrida) a que se submeteu nas mesmas circunstâncias a que se sujeitaram os outros participantes do concurso público.
2. - Ademais, o item 12.2.12.6 do edital não prevê a realização do teste de corrida em pista oficial de atletismo mas, sim, que o candidato deveria percorrer, em uma pista de atletismo, ou em área demarcada, a distância de 3.200m. no tempo de 17m10s (fl. 27), ao passo que somente após sua reprovação veio manifestar seu descontentamento sobre o local de realização da prova. 3. -
O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
(RMS 23.514/MT, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 27-03-2008, p. 02-06-2008). (RMS 52.533/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14-11-2017, DJe 20-11-2017) 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00212800520138080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2018)

Por fim, vale ressaltar que o vídeo da prova não corrobora a pretensão recursal, uma vez que não é possível, pelas imagens, fazer aferição decimal.

Logo, escorreita a decisão objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06.08.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 13.08.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões